Tribunal: TJDFT
Processo: 0716511-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. FIXAÇÃO. ANÁLISE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. FILHO MENOR. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. ALIMENTANTE. ACIDENTE. TRABALHO. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O conjunto probatório deve ser criteriosamente avaliado para que a pensão alimentícia seja fixada em conformidade com as condições das partes envolvidas e do trinômio necessidade – possibilidade – proporcionalidade. Precedentes.
2. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
3. Os alimentos devidos aos filhos, após a separação dos pais, não podem ser fixados apenas para assegurar o mínimo indispensável de sobrevivência ou mínimo existencial. Sempre haverá necessidade de ajustes, sem, contudo, constituir uma prestação quantitativa que não se limite ao indispensável, mas que proporcione uma vida decente, ou seja, que assegure uma situação existencial razoável.
4. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que a pensão alimentícia deve ser mantida por se mostrar compatível com as possibilidades do alimentante e às necessidades dos alimentandos.
5. Diante da inafastabilidade da prestação alimentícia, condições transitórias de saúde dos pais não podem ser utilizadas como fundamento para reduzir a prestação alimentícia em formato definitivo.
6. Recurso conhecido e provido.